Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-30.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000636-30.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA DIVINA FERREIRA - CPF: 017.251.281-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO AFIRMANDO A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS
DO SUS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
).

2. Para que
o

ente

público

forneça

medicamento

ainda

não

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
:
1)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; 2)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; 3)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
106.
REsp
1102457/RJ e
REsp
1657156/RJ).
A

apresentação
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando

a

imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
e
a

ineficácia

dos tratamentos

fornecidos

pelo
SUS
,
é fundamental para
autorizar

o deferimento
do pedido
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes
fixados em 20% sobre o valor acausa,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000636-30.2023.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:

RENATA DIVINA FERREIRA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RENATA DIVINA FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE MIRASSOL
D'OESTE e
do ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
172841795
/PJe
2
.
Entendeu
que
não

pode
o Poder
Judiciário

determinar

a

implementação
de
políticas

públicas
no
âmbito
da
saúde

pública
,
esclarecendo
que o SUS
oferece

tratamento

cirúrgico
e
esclerosante
para o
diagnóstico
da
parte

reclamante
,
sendo

impossível
a
concessão
de
medicamento

não

padronizado

na
RENAME.
Pontuou

ainda
que
os

documentos

apresentados

não

foram

veementes

em

afirmar

a

imprescindibilidade
dos
fármacos

receitados
,
não

havendo

qualquer

menção
à
impossibilidade
de
substituição

pelos

disponíveis

na
rede
pública
.
J
u
lgou

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172841799
/PJe
2
.

Informou
que
foi

diagnosticada
com
quadro
de
profilaxia
de
trombose
(CID 10 I82) e que
precisa

fazer

uso

contínuo
do
medicamento

Diosmin
450 mg + 50
gm
.
Sustentou
que
tem

direito

ao

tratamento
de
saúde
pela rede
pública
, visto que
o

medicamento

possui

eficácia

comprovada
para o
seu

tratamento
e que
não

possui

condições

financeiras
para o
seu

custeio
.
R
equereu
o
provimento
do
recurso
para a
concessão
do
medicamento

postulado
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 172841804
/PJe
2
.

Aduziu
que
o

assunto

já
se
encontra

sedimentado
no STF no Tema 793 e que a
sentença

deve
ser
mantida
, visto que
em

consonância

ao

entendimento
da Suprema Corte.

Parecer
do
Ministério
Público
apresentado
no ID
181261190,
manifestando

pelo

desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196
da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (
art
.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

Nesse sentido:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
,
Min. Celso de Mello
)

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Tendo
em
vista que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
a
saúde

pública

não

seja

restrito
a
população
de
baixa

renda
,
em
se
tratando
de
fornecimento
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS,
este

benefício

deve
ser
aplicado

apenas

a

esta

faixa
da
população
.

A
propósito
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos: A
ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
: Destacou-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode
ser
prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (Tema 106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
.5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.(STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
o
medicamento

Diosmin
450 mg + 50 mgpara
tratamento
dePROFILAXIA DE TROMBOSE (CID – 10 I82),
negado

pelo
SUS.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se q
ue a
parte

reclamante

não

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
atestando

a

imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
e
a

ineficácia
dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS
,
já
que
os

documentos

apresentados
no ID 172841775/PJe2
e172841799
/PJe2
não

satisfazem

estes

pressupostos
,
porquanto

não

afirmam
que
os

tratamentos

oferecidos

pelo
SUS
são

ineficazes
.

Por
esta

razão
, o
pleito

autoral

não

deve
ser
atendido
, não merecendo reparo a sentença atacada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
2
0%

sobre
o valor a
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023